Tribunal: TJPA
Processo: 0857441-11.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0857441-11.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, REMACK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA APRESENTAR DEFESA. ATO COATOR QUE APLICA PENALIDADE IMEDIATA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA
CONFIRMADA.

1.

Para que seja aplicada a sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, deve ser facultada ao interessado a defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

2.

Aplicação da penalidade sem a observância do devido processo legal. Ilegalidade configurada.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA em face de ato comissivo praticado pelo AUDITOR GERAL DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante relatou que o Auditor Geral do Estado do Pará, através da Ordem de Serviço AGE 013/2020, publicada em 19 de junho de 2020, instaurou auditoria em caráter especial, com a finalidade de apurar supostas irregularidade referentes às Dispensas de Licitação números 013/2020-NLIC/SEDUC, 014/2020-NLIC/SEDUC e 015/2020-NLIC/SEDUC.

Aduziu que a autoridade coatora entendeu, de maneira equivocada, que a requerente deixou de cumprir integralmente o contrato administrativo 036/2020-SEDUC, deixando de repassar em parte os valores recebidos, pagos pelo Estado do Pará, à rede credenciada do vale alimentação e que, em caráter cautelar, resolveu aplicar a penalidade de suspensão temporário do direito de licitar da requerente por prazo indeterminado, enquanto perdurar o processo administrativo 2020/420871. Alegou que, após a conversão da Ordem de Serviço AGE 013/2020 em Processo Administrativo Disciplinar, a fiscal do contrato 036/2020 SEDUC expediu atestado de capacidade técnica em favor da impetrante, atestando que o referido contrato administrativo foi cumprido à contento da administração pública.

Por fim, ressaltou que se encontra injustamente tolhida de exercer seu direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, inclusive da licitação referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 da PRODEPA, que licitará a prestação de serviço de vale alimentação no valor global de R$ 4.002.180,00 (quatro milhões, dois mil e cento e oitenta reais).

Nesse contexto, pugnou pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato praticado pela autoridade coatora que determinou a aplicação, em caráter cautelar, da penalidade de suspensão do direito de licitar da impetrante por prazo indeterminado, de modo a permitir que a impetrante possa exercer o direito de licitar no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará e que seja determinada a retirada imediata, ainda que em caráter precário, a restrição imposta ao nome da impetrante no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar com a concessão definitiva da segurança.

O juízo a quo concedeu liminar para suspender os efeitos da penalidade e determinou a regularização do seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), sob pena de multa em caso de descumprimento.

A autoridade coatora e o Estado do Pará não apresentaram manifestação.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Desse modo, entendo estar concretamente demonstrada a ilicitude da atuação sancionadora da Administração Pública e materializada no ato administrativo proferido pelo Impetrado, devendo ter seus efeitos afastados do mundo fático e jurídico. Por certo, a sanção prevista no art. 87, III, da Lei Federal n° 8.666/93, poderá ser aplicada à Impetrante, porém somente após regular instrução do competente processo administrativo com admissão de produção de provas e diligências necessárias à apuração das condutas supostamente irregulares. Jamais, de modo cautelar. Dessa maneira, a concessão da segurança é medida que se impõe. Diante das razões expostas, concedo a segurança, ratificando os termos da liminar concedida. [...]"

As partes não interpuseram recurso.

Os autos eletrônicos foram remetidos a esta instância recursal através de remessa necessária.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da sentença.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a remessa necessária.

A sentença objeto de reexame

concedeu a segurança pleiteada e suspendeu os efeitos da penalidade de suspensão de participação da impetrante em processo licitatório no âmbito do Estado do Pará, determinando, ainda, a regularização do seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), sob pena de multa em caso de descumprimento.

Para que seja aplicada a sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, deve ser facultada ao interessado a defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Neste sentido, art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Todavia, o ato coator consignou a aplicação imediata da sanção em questão e determinou a intimação da impetrante para apresentar manifestação, de modo que violou flagrantemente o dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 08/01/2024